Tribunal: TJES
Processo: 5012427-15.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012427-15.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GABRIEL VASCONCELOS SAITH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012427-15.2024.8.08.0030
Origem
:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
RECORRIDO
: GABRIEL VASCONCELOS SAITH
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE PERFIL SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] o autor alega que sua conta no Instagram, plataforma da requerida, foi desativada arbitrariamente, sem aviso prévio ou oportunidade de defesa. Sustenta que a medida lhe causou prejuízos, uma vez que utiliza o perfil para divulgação de sua atividade comercial, tendo sido impedido de acessar sua base de seguidores e interagir com clientes e parceiros. Postula a reativação de sua conta, além de indenização por danos morais e materiais. [...]”.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da conta foi legítima e devidamente motivada; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. Embora a plataforma possua autonomia para gerir seus conteúdos, a sanção de exclusão exige motivação específica e clara. No caso, a ré limitou-se a termos genéricos, não provando o ato ilícito do autor.

5.
A ré sustenta que a conta da parte autora foi bloqueada em virtude de violação aos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
. No entanto, não comprova o alegado e sequer aponta o episódio que levou ao bloqueio/exclusão da conta, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

6.
Dessa forma, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve bloqueada, de modo injustificado, a sua conta no aplicativo Instagram, a qual era utilizada há anos, ficando privada de acessá-la. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

7.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

8
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)